Tribunal: TJDFT
Processo: 0734776-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734776-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIAO DO COUTO VILELA REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA FIGUEREDO VILELA AGRAVADO: JULIO CESAR ALVIM D E S P A C H O Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Decorrido o prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator